Tribunal: TJSP
Processo: 1021672-52.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

NULIDADE CONTRATUAL – Inalterado o capítulo da sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado, ausente insurgência recursal da parte interessada – Anulação do contrato impõe o dever das partes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

NULIDADE CONTRATUAL – Inalterado o capítulo da sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado, ausente insurgência recursal da parte interessada – Anulação do contrato impõe o dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Repetição simples do indébito mantida – Ausência de violação à boa-fé objetiva por descontos com aparente respaldo contratual.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso não provido.